Tribunal: STJ
Processo: 0007931-63.2023.8.13.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216162 - MG(2025/0193095-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JESSICA DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE CARVALHO AMARAL - MG084638
ENIO LUIZ DE CARVALHO BIAGGI - MG139524
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA
POSSE/PORTE
DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. CONSENTIMENTO DO
MORADOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
PROVAS
ILÍCITAS. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DAS
FUNDADAS
RAZÕES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição assegura a inviolabilidade do domicílio e, por
orientação vinculante, “a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e
de nulidade dos atos praticados” (STF,
, Rel. Ministro
RE n. 603.616/RO
Gilmar Mendes, DJe
.
10/5/2016)
2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação
flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que justificadas
posteriormente no processo; não se admite que a mera constatação de
flagrância, posterior ao ingresso, legitime a medida (STF,
, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
RE n. 603.616/RO
10/5/2016)
3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia
anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial;
Documento eletrônico VDA56337481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 75abb290-990a-4acd-bf7c-c02c2ca83747

pode servir de base válida à investigação, desde que haja prévia
verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, isto é,
investigações prévias para verificar a verossimilhança da notitia
criminis anônima (Inq n.
Rel. Ministro Edson Fachin, 2a T.,
4.633/DF,
DJe
. Com muito mais razão, não se admite que denúncia
8/6/2018)
anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais.
4. À luz do Tema 280 da Repercussão Geral, denúncias anônimas,
informações de inteligência policial e “informantes policiais” não
servem como justa causa para o ingresso em domicílio
, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
. Em
(RE n. 603.616/RO
10/5/2016)
reforço, “a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros
elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de
policiais no domicílio indicado” (HC n.
Rel. Ministro Nefi
512.418/RJ,
Cordeiro, 6a T., DJe
.
3/12/2019)
5. Embora o tráfico de drogas seja crime permanente, é indispensável a
existência de elementos prévios e concretos que amparem a diligência
policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no
interior do imóvel, não bastando presunções ou narrativas inverossímeis.
6. No caso concreto, de acordo com o auto de prisão, houve denúncia
anônima sobre veículo possivelmente clonado; após abordagem, a
suspeita haveria admitido a existência de drogas escondidas em sua
moradia, franqueado o ingresso dos agentes e indicado o local em que
ocultava as substâncias, onde se apreenderam maconha, crack, balanças
e materiais de dolagem, além de armas.
7. É inverossímil a versão de confissão espontânea e franqueamento de
ingresso, ausente comprovação de consentimento livre e voluntário, e
inexistentes fundadas razões prévias aptas a legitimar a entrada forçada.
8. A descoberta
de situações de flagrante não legitima
a posteriori
ingresso domiciliar antecedido apenas por denúncia anônima e narrativa
policial não corroborada; impõe-se declarar ilícita a prova obtida e, por
conseguinte, as dela derivadas, nos termos do
o, LVI, da CF.
art. 5
9. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56337481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 75abb290-990a-4acd-bf7c-c02c2ca83747

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 75abb290-990a-4acd-bf7c-c02c2ca83747

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216162 - MG(2025/0193095-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JESSICA DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE CARVALHO AMARAL - MG084638
ENIO LUIZ DE CARVALHO BIAGGI - MG139524
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA
POSSE/PORTE
DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. CONSENTIMENTO DO
MORADOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
PROVAS
ILÍCITAS. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DAS
FUNDADAS
RAZÕES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição assegura a inviolabilidade do domicílio e, por
orientação vinculante, “a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e
de nulidade dos atos praticados” (STF, RE n.
Rel. Ministro
603.616/RO,
Gilmar Mendes, DJe
.
10/5/2016)
2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação
flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que justificadas
posteriormente no processo; não se admite que a mera constatação de
flagrância, posterior ao ingresso, legitime a medida (STF, RE n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
603.616/RO,
10/5/2016)
3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia
anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial;
pode servir de base válida à investigação, desde que haja prévia
Documento eletrônico VDA56024727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: d4fa5fee-9956-448a-b37b-9f2a1f89af2d

verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, isto é,
investigações prévias para verificar a verossimilhança da notitia
criminis anônima (Inq n.
Rel. Ministro Edson Fachin, 2a T.,
4.633/DF,
DJe
. Com muito mais razão, não se admite que denúncia
8/6/2018)
anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais.
4. À luz do Tema 280 da Repercussão Geral, denúncias anônimas,
informações de inteligência policial e “informantes policiais” não
servem como justa causa para o ingresso em domicílio (RE n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
. Em
603.616/RO,
10/5/2016)
reforço, “a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros
elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de
policiais no domicílio indicado” (HC n.
Rel. Ministro Nefi
512.418/RJ,
Cordeiro, 6a T., DJe
.
3/12/2019)
5. Embora o tráfico de drogas seja crime permanente, é indispensável a
existência de elementos prévios e concretos que amparem a diligência
policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no
interior do imóvel, não bastando presunções ou narrativas inverossímeis.
6. No caso concreto, de acordo com o auto de prisão, houve denúncia
anônima sobre veículo possivelmente clonado; após abordagem, a
suspeita haveria admitido a existência de drogas escondidas em sua
moradia, franqueado o ingresso dos agentes e indicado o local em que
ocultava as substâncias, onde se apreenderam maconha, crack, balanças
e materiais de dolagem, além de armas.
7. É inverossímil a versão de confissão espontânea e franqueamento de
ingresso, ausente comprovação de consentimento livre e voluntário, e
inexistentes fundadas razões prévias aptas a legitimar a entrada forçada.
8. A descoberta
de situações de flagrante não legitima
a posteriori
ingresso domiciliar antecedido apenas por denúncia anônima e narrativa
policial não corroborada; impõe-se declarar ilícita a prova obtida e, por
conseguinte, as dela derivadas, nos termos do
o, LVI, da CF.
art. 5
9. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56024727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: d4fa5fee-9956-448a-b37b-9f2a1f89af2d

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
agrava de decisão em que dei parcial provimento ao recurso especial, a fim de
reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base no ingresso no domicílio e, por
conseguinte, absolver a acusada, com fundamento no
II, do CPP, da
art. 386,
condenação a ela imposta com relação aos delitos do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006
e 12 da Lei no 10.826/2003.
A acusação sustenta, em síntese, a legalidade das provas colhidas por
meio do ingresso domiciliar.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do
procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de
determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender
objetos ilícitos, de sorte a configurar a prática de crimes cujo caráter permanente
legitimaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento do
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem
reconhecida (Tema n. 280)
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
, que indiquem que dentro
devidamente justificadas a posteriori
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados" (Rel. Ministro
, DJe
.
Gilmar Mendes
10/5/2016)
Documento eletrônico VDA56024727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: d4fa5fee-9956-448a-b37b-9f2a1f89af2d

É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, depois de prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e,
mera capacidade intuitiva
então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação
dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar
esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição
fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou -
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
- a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de
30/5/2017)
.
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP
art. 240,
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de
art. 240,
elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem
fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.
II. O caso dos autos
De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, os fatos transcorreram da
seguinte forma (fls. 6-8):
Que durante um patrulhamento realizado na cidade de Ibirité, a
Polícia Militar recebeu informações anônimas a respeito de uma
Documento eletrônico VDA56024727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: d4fa5fee-9956-448a-b37b-9f2a1f89af2d

mulher que estaria guardando em sua residência um veículo
(ONIX de cor branca) e que este veículo, possivelmente, seria
clonado. QUE diante das informações, foi solicitado apoio do
serviço de inteligência do 2o BPE, a fim de localizar a suspeita e o
possível veículo. QUE, após permanecerem por um período no
local denunciado, os militares do serviço de inteligência
visualizaram uma mulher aparentemente grávida estacionando o
veículo GM ONIX de cor branca, PLACA RMS4E50 e, em
seguida, adentrando no imóvel da Rua Weld de Souza Maia,
número 151; QUE, nesse momento, os militares solicitaram apoio
para que fosse realizada a abordagem da suspeita e para que fosse
verificada a real situação do veículo; QUE os militares da viatura
GER 31175, como já estavam próximos, aguardando contato,
deslocaram-se rapidamente para o imóvel; QUE no imóvel os
Militares foram recebidos pela SRA. JESSICA DA SILVA, a
qual, ao ser questionada sobre a propriedade do veículo, informou
que era de uma amigo, da Vila Barraginha, que estava guardando
o automóvel para ele; contudo, não sabia a origem do veículo;
QUE, a partir de então, foi verificada a situação do veículo, sendo
constatado que a PLACA RMS4F50 não pertencia ao automóvel;
QUE a placa correta seria ONG 5039 de um ONIX de cor branca,
roubado no dia 11.11.2022 conforme REDS n° 2022-049436183-
001. QUE a SRA. JESS1CA foi questionada se no interior de sua
residência havia algum outro material ilícito, nesse momento, foi
informado por ela que havia algumas barras de maconha
escondidas em um fundo falso, no móvel (rack) de sua sala,
informou ainda, que seria a responsável por preparar os
entorpecentes para serem comercializados na Vila Barraginha.
Município de Contagem, e que recebia a quantia de R$ 200,00
para cada quilo da substância que dolava; QUE buscas foram
realizadas no imóvel da autora, sendo encontrado no lugar
indicado por ela: 15 barras de substância semelhante à maconha,
além de 02 porções da mesma substância, 59 pedras de substância
semelhante ao crack, 07 buchas de substância semelhante à
maconha, 02 balanças de precisão, e diversos materiais para
dolagem: QUE todos os entorpecentes estavam escondidos no
fundo falso indicado pela suspeita; QUE ainda durante as buscas,
o militar CABO SATURNINO, localizou duas armas de fogo, as
quais estavam escondidas dentro do sótão, em uma sacola
plástica; QUE o veículo
produto de roubo com as
GM/ONIX,
placas clonadas, foi removido ao pátio credenciado, pelo reboque
de PLACA HBN-9771 (reboquista SR. LUIZMAR); QUE, diante
dos fatos, a suspeita e os materiais foram encaminhados para a
Delegacia Especializada para providências cabíveis [...]

Documento eletrônico VDA56024727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: d4fa5fee-9956-448a-b37b-9f2a1f89af2d

A sentença do Juízo natural foi proferida nos seguintes termos (fls. 400-
401):
De proêmio, insta salientar que o fato da ação policial ter sido
baseada em denúncia anônima não torna o ato nulo, pois, de posse
de informações acerca da ocorrência de crimes, os policiais não só
podem, como tem o dever legal de agir a fim de apurar a
veracidade do que foi relatado, o que foi feito. Por outro lado, o o,
inciso XI da Constituição de 1988
preconiza o seguinte: “a
art. 5
casa é sigilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o
dia, por determinação judicial”. In casu, tem-se que a posse de
arma de fogo de uso proibido ou restrito, bem como a manutenção
em depósito das drogas constituem modalidades de crimes
permanentes, ou seja, o cometimento dos respectivos delitos
ocorrem enquanto o sujeito do crime estiver praticando um dos
verbos nucleares contidos no tipo penal.
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
RE
(tese de repercussão geral n.o 280) pacificou o
603.616/RO
entendimento que é necessária a existência de fundadas razões
para que a autoridade policial possa adentrar na residência do
investigado sem a presença de um mandado.
No caso dos autos, observo que os motivos relatados pelos
policiais para entrarem na residência da acusada, em suma, foram
os seguintes: a) a ré foi flagrada conduzindo veículo objeto de
roubo; b) após ser questionada pela polícia, a ré disse que havia
drogas no imóvel e que mantinha o material ilícito lá, porque
precisava do dinheiro.
Neste contexto, entendo que a ação policial foi devidamente
justificada e motivada, não havendo que se falar em nenhuma
nulidade.

O Tribunal de origem o afastar a tese defensiva, assim argumentou, no
que interessa (fls. 570-572):
A defesa alega que que houve violação a domicílio, uma vez que
as buscas na casa da ré foram realizadas sem mandado judicial de
busca e apreensão, requerendo o reconhecimento da ilicitude das
provas produzidas e daquelas que delas decorreram, com a
consequente absolvição da acusada. A referida alegação não
comporta acolhimento. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes
é de natureza permanente. Ou seja, sua consumação se prolonga
Documento eletrônico VDA56024727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: d4fa5fee-9956-448a-b37b-9f2a1f89af2d

ao longo do tempo, de modo que a ofensa ao bem jurídico se dá
de maneira constante e apenas cessa quando esta é a vontade do
sujeito ativo. Assim, enquanto o agente mantém em sua guarda
substância entorpecente, sem autorização, está em estado de
flagrância, o que permite que policiais adentrem em sua
residência a qualquer tempo, independentemente de mandado de
busca e apreensão ou de anuência do morador.
Entretanto, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, "a entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados" (STF, RE 603.616 /RO, Tema 280 da Repercussão
Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j: .
)
05/11/2015
Dessa forma, ainda que se trate de crime permanente, é necessária
a existência de fundamentos razoáveis de sua ocorrência para
justificar o ingresso na residência do agente sem autorização
judicial.
No caso
verifica-se que os policiais militares ouvidos
sub judice
em juízo narraram que receberam denúncia anônima de que uma
mulher estaria na posse de um veículo Onix de cor branca, que
possivelmente seria clonado. Uma equipe realizou o serviço de
inteligência, logrando êxito em encontrar a suspeita descendo de
um veículo semelhante ao apontado na denúncia e entrando em
determinado endereço, para o qual, então, outra equipe policial se
dirigiu. Chegando ao local, foram recebidos pela ré Jéssica, a
qual, questionada a respeito do veículo, disse que estava o
guardando para um amigo da Vila Barraginha, e que não sabia Em
seguida,de sua origem. os policiais perguntaram à ré se havia mais
algum objeto ilícito em sua residência, ao que Jéssica respondeu
que havia algumas barras de maconha escondidas em um fundo
falso no móvel (rack) de sua sala. Informou, ainda, que seria a
responsável por preparar os entorpecentes para serem
comercializados na Vila Barraginha, Município de Contagem, e
que recebia a quantia de R$ 200,00 para cada quilo da substância
que dolava.
Dessa forma os militares realizaram buscas no imóvel e lograram
êxito em apreender, exatamente no local apontado 15 (quinze)
barras de maconha, além 02 (duas)pela acusada, porções e 07
(sete) buchas da mesma substância, 59 (cinquenta e nove) pedras
de crack, 02 balanças de precisão e diversos materiais para
Documento eletrônico VDA56024727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: d4fa5fee-9956-448a-b37b-9f2a1f89af2d

dolagem. Ademais, ainda durante as buscas, foram localizadas
duas armas de fogo, as quais estavam escondidas dentro do sótão,
em uma sacola plástica.
Ora, o fato de a ré ter sido flagrada na posse de um carro clonado
motivou os policiais à questionarem sobre a eventual posse de
outros materiais ilícitos, ao que ela confirmou a existência de
drogas escondidas em um rack, o que, portanto, justifica a entrada
dos policiais militares na residência da apelante, diante da
fundada suspeita da ocorrência de crime permanente também
naquele local.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia
, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode
anônima de crime
servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia
verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que
haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da notitia criminis
anônima (v.g.,
, Rel. Ministro
, 2a T., DJe
Inq n. 4.633/DF
Edson Fachin
8/6/2018)
. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja
elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à
intimidade).
Vale lembrar que, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente, no voto
do relator, a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa
. A propósito:
causa para o ingresso em domicílio
[...] provas ilícitas,
–
informações de inteligência policial
denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais”
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais,
mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo
– e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo
não servem para demonstrar a justa causa.
(
, Rel. Ministro
, DJe
RE n. 603.616/RO
Gilmar Mendes
grifei)
10/5/2016,

Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que "A
mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares
indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado,
Documento eletrônico VDA56024727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: d4fa5fee-9956-448a-b37b-9f2a1f89af2d

estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (HC n.
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
512.418/RJ
Nefi Cordeiro
3/12/2019)
No caso dos autos, não há comprovação da confissão informal e do
consentimento livre e voluntário para o ingresso em domicílio.
Com efeito, soa completamente inverossímil a versão policial, ao
narrar que a ré, depois de ser abordada em via, haveria livre e
espontaneamente confessado ter drogas em casa, indicado o local em que
estavam e convidado os policiais voluntariamente para ir até lá e franqueado
o ingresso no domicílio para uma varredura à procura de substâncias ilícitas.
Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de
tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos, não se mostra crível a
voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso.
Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que
o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo
indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em
direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota indisfarçável desejo de se
criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
estatal.
Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas –
avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que
ocorre nos centros urbanos –, ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular
do direito atingido (in dubio pro libertas). Em verdade, caberia aos agentes que
atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento
do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na
residência clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o
ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.
É preciso, neste ponto, enfatizar que, diferentemente do que se dá em
relação a outros direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade do domicílio não
protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que
residem ou se encontram no local da diligência. Ao adentrar uma residência à
procura de drogas – pense-se na cena de agentes do Estado fortemente armados
Documento eletrônico VDA56024727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: d4fa5fee-9956-448a-b37b-9f2a1f89af2d

ingressando em imóveis onde habitam famílias numerosas – são eventualmente
violados em sua intimidade também os pais, os filhos, os irmãos, parentes em geral
do suspeito, o que potencializa a gravidade da situação e, por conseguinte,
demanda mais rigor e limite para a legitimação da diligência.
Certamente, a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime
organizado e da criminalidade violenta exigem postura mais efetiva do Estado. No
entanto, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais
mais precárias economicamente, também precisa, a seu turno, sentir-se segura e
ver preservados seus mínimos direitos, em especial o de não ter a residência
invadida, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes estatais , sob a única
justificativa, extraída de apreciações pessoais destes últimos, de que o local
supostamente é ponto de tráfico de drogas ou de que o suspeito do tráfico ali
possui droga armazenada.
Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de
grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria. No entanto, é de
particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera
domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa
legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas e
elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos à
privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados.
A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam
nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado
concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode
coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da
população que, por sua topografia e status social, costumam ficar mais suscetíveis
ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.
De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes
relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as
forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio e fim, a ilegalmente
afrontar direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate
ao crime. Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução
Documento eletrônico VDA56024727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: d4fa5fee-9956-448a-b37b-9f2a1f89af2d

penal se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de
crimes mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos
limites e ao regramento das leis e da Constituição da República.
Diante de tais ponderações, considero que a descoberta a posteriori de
uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia da acusada, em
afronta à norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade
do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente
obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
A propósito, lembro que o
o, LVI, da nossa Constituição da
art. 5
República repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas
derivarem, como parte de uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de
meios ilegais para a obtenção de provas incriminatórias.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É
assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
749.888/RS,
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)

III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: d4fa5fee-9956-448a-b37b-9f2a1f89af2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.216.162 / MG
Número Registro: 2025/0193095-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00079316320238130114 10000242097012003 79316320238130114
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JESSICA DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE CARVALHO AMARAL - MG084638
ENIO LUIZ DE CARVALHO BIAGGI - MG139524
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JESSICA DA SILVA
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE CARVALHO AMARAL - MG084638
ENIO LUIZ DE CARVALHO BIAGGI - MG139524
TERMO
Documento eletrônico VDA56314115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: a593812f-d238-46b3-9ed3-cf8f23f184d1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: a593812f-d238-46b3-9ed3-cf8f23f184d1